Tribunal: TJDFT
Processo: 0009814-24.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009814-24.2015.8.07.0007 RECORRENTES: TAGUATINGA QI 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. RECORRIDOS: KARLA BARBOSA RAPOSO, RAUL LEONI DA SILVA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECEDORES. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. EFEITOS RETROATIVOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁSULA PENAL. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS ENCARGOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários pelos danos oriundos do inadimplemento contratual. II. A resolução contratual oriunda do inadimplemento da promissária vendedora opera efeitos retroativos e, por conseguinte, importa na restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador. III. É possível a acumulação de cláusulas penais moratórias e compensatórias. Cabe frisar que cada um desses institutos têm finalidade diversa. Um visa punir e estimular o devedor no cumprimento da obrigação e o outro, reparar os possíveis prejuízos que decorram do inadimplemento ou da mora. (AgInt no REsp 1610303 / SE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/0169620-7) IV. O princípio da sucumbência, encartado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, está calcado no fato objetivo da derrota processual. VI. Descortinada a sucumbência recíproca em patamares equivalentes, os encargos da derrota processual devem ser distribuídos proporcionalmente na forma do artigo 86 do Código de Processo Civil. VII. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido afrontou os artigos 278 e 844, ambos do Código Civil, porque o acordo realizado para pagamento parcial do saldo devedor deve englobar, no mínimo, a cota-parte daquele devedor e não valor inferior. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados do TJAM, TJRS e STJ. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA (OAB/MG 80.055) e LEONARDO FIALHO PINTO (OAB/MG 108.654). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 278 e 844, ambos do CCB, e no tocante ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque “A jurisprudência do STJ orienta que a realização da transação entre o credor e um dos devedores solidários não extingue a dívida toda, salvo quando houve quitação total dada pelo credor, o que não se verifica na hipótese”. (AgInt no AREsp 1482617/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 9/12/2019). Ora, como este TJDFT julgou o tema nos moldes da jurisprudência da Corte Superior, incide, portanto, o verbete sumular 83 do STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras (AgInt no AREsp 1517894/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 27/11/2019). Além disso, o dissenso pretoriano também não merece transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 454.348/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 28/8/2019). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA (OAB/MG 80.055) e LEONARDO FIALHO PINTO (OAB/MG 108.654). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015